Tribunal: TJPA
Processo: 0813169-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813169-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: JURANDYR RAMOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPTU. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários de IPTU referentes ao imóvel denominado “Sítio Castanhalzinho”. A ação originária foi ajuizada por Jurandyr Ramos Correa, com o objetivo de anular lançamentos de IPTU sob a alegação de que o imóvel possui natureza rural e é utilizado em exploração agroindustrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da demanda, embora localizado em área de expansão urbana conforme legislação municipal, deve ser tributado pelo ITR em razão de sua destinação rural comprovada; e (ii) determinar se a manutenção da tutela antecipada configura risco de dano ao erário municipal, autorizando sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 174 - REsp 1.112.646/SP) estabelece que a incidência do ITR deve prevalecer sobre o IPTU quando a destinação econômica do imóvel for rural, mesmo que localizado em zona urbana, nos termos do art. 15 do DL 57/1966 e art. 32 do CTN.

4.O critério da destinação econômica do imóvel, conforme a atividade efetivamente desenvolvida (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), tem primazia sobre o critério da localização geográfica estabelecido por legislação municipal.

5.No caso concreto, o agravado apresentou documentos que indicam a destinação rural do imóvel, e o Município não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de tais atividades ou a presença dos melhoramentos urbanos exigidos pelo CTN.

6.A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, pois, a medida liminar possui caráter provisório e pode ser revista pelo juízo de origem a qualquer tempo, não havendo prejuízo irreversível ao erário.

7.O Agravo Interno limitou-se a reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana é afastada quando comprovada sua destinação rural, hipótese em que se aplica o ITR.

2.O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre a localização geográfica para fins de definição da competência tributária.

3.A manutenção de medida liminar que suspende a exigibilidade do IPTU é válida quando há verossimilhança nas alegações de destinação rural e ausência de demonstração inequívoca de melhoramentos urbanos.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, §1º e §2º; DL 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.513.783/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0022532-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento, a qual negou provimento ao recurso anteriormente manejado contra a decisão prolatada pelo do Juízo de origem, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
JURANDYR RAMOS CORREA
, ora agravo.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Jurandyr Ramos Correa, visando à desconstituição dos lançamentos fiscais do IPTU sobre o imóvel denominado “Sítio Castanhalzinho”, sob a alegação de que se trata de imóvel situado em área rural, não incidindo, portanto, o referido tributo municipal.

O juízo a quo deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados, determinando ainda que o MUNICÍPIO se abstivesse de promover cobranças administrativas, lavratura de protestos ou inscrições nos cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação final. Contra tal decisão, o MUNICÍPIO interpõe Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPTU. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a sentença, uma vez que restou comprovado que o objeto de cobrança de IPTU pelo Município Barcarena não se sustenta, diante da comprovação de exploração rural, o que pela regra constitucional seria devido o Imposto Territorial Rural – ITR. (Precedente STJ, Tema 174).

2. Recurso conhecido e não provido.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Barcarena interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em suma, que o imóvel do agravado está situado em área de expansão urbana, conforme classificação trazida pela Lei Complementar Municipal nº 49/2016 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU), o que autorizaria a incidência do IPTU nos termos do art. 32, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Afirma, ainda, que foram realizadas diligências e levantamentos técnicos pela Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitação, os quais confirmaram que o imóvel está localizado em zona de expansão urbana, próximo a serviços públicos essenciais, como rede de iluminação pública e posto de saúde, preenchendo, assim, os requisitos legais e jurisprudenciais para a cobrança do imposto.

Argumenta que a manutenção da tutela antecipada representa grave ameaça ao erário municipal, configurando o periculum in mora inverso, diante da expressiva quantia suspensa (R$ 401.989,27), cuja arrecadação é imprescindível para a prestação de serviços públicos básicos. Reforça sua argumentação com base na Súmula 626 do STJ, que admite a incidência do IPTU mesmo sem a presença de todos os melhoramentos elencados no art. 32, §1º, do CTN, desde que a área seja considerada urbanizável por legislação municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a revogação da tutela antecipada concedida, restabelecendo a exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id. nº 23460329).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Ao proceder ao reexame do caso concreto, verifica-se que o
presente Agravo Interno foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
com o objetivo de reformar a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, mantendo, assim, a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade dos créditos de IPTU lançados em desfavor de
JURANDYR RAMOS CORREA
.

O inconformismo, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero nesta oportunidade.

A questão central posta em debate, tanto no recurso originário quanto no presente agravo, diz respeito à aplicação do critério definidor para a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Territorial Rural (ITR). O Município agravante defende a prevalência do critério da localização, argumentando que o imóvel está situado em zona de expansão urbana, conforme a Lei Complementar Municipal nº 49/2016, o que, nos termos do art. 32, § 2º, do CTN e da Súmula 626 do STJ, autorizaria a cobrança do IPTU.

Não obstante, conforme corretamente assinalado na decisão agravada, a jurisprudência pátria com destaque para a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para fins de definição da incidência tributária, deve prevalecer o critério da destinação econômica do imóvel sobre o critério meramente geográfico de sua localização, nos termos do julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.112.646/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL
NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO
RURAL
.
IPTU
. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide
IPTU
, mas ITR, sobre
imóvel
localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

...........................................................................................

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela contribuinte, em face do Município recorrente, alegando ser proprietária de uma área de 2.500.000 m2 (dois milhões e quinhentos mil metros quadrados), onde são exercidas atividades de exploração e extrativismo vegetal, como o plantio de eucalipto, criação de animais, produção de mudas e etc, motivo pelo qual deve incidir o ITR e, não, o IPTU. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido. Interposta Apelação pelo Município, o Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ" (STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2009). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.377.458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2019.

VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que, "ao responder os questionamentos realizados pela própria Municipalidade Requerida, no item 3 de fl. 158, em conclusão ao trabalho técnico (fl. 168), o Perito Judicial informa que: 'A GLEBA 1 enquadra-se na Lei 5.172-66 e no Código Tributário do Município de Cariacica e está sujeita a tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por ser confrontante a BR 101 - Rodovia do Contorno. As demais áreas são destinadas à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial conforme documentação em anexo, sendo classificadas como rurais e com incidência do ITR (Imposto Territorial Rural). A área composta por partes das glebas 3, 4 e 17 onde funcionam a planta industrial com benfeitorias (ruas pavimentadas, iluminação, rede de água e esgoto e galpões da indústria do lixo etc) foi construída e é mantida pela empresa requerente, não se enquadrando no Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5172/66, seção II, § primeiro), onde os melhoramentos são construídos ou mantidos pelo Poder Público.' (fl. 729)". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o IPTU somente deve incidir sobre a Gleba 1, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.513.783/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Nesse mesmo sentido, já se firmou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022532-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

No caso dos autos, a decisão monocrática fundamentou-se precisamente no referido precedente vinculante. Em uma análise perfunctória, própria do juízo de cognição sumária, verificou-se que o agravado apresentou elementos probatórios que indicam a destinação rural do "Sítio Castanhalzinho", com o desenvolvimento de atividade agroindustrial. Tal fato, por si só, confere a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) para a suspensão da cobrança do IPTU.

Ademais, como pontuado na decisão recorrida, o agravante, em seu Agravo de Instrumento, não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a existência dos melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32, § 1º, do CTN, nem afastou a verossimilhança das alegações do contribuinte quanto à efetiva utilização econômica do imóvel para fins rurais.

No que tange ao
periculum in mora
inverso, alegado pelo agravante, a decisão monocrática já ofereceu o devido contraponto. A manutenção da liminar não consolida um prejuízo irreversível ao erário, pois, como bem ressaltado, a medida é de natureza provisória. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser revista pelo Juízo de origem a qualquer tempo, especialmente após a análise exauriente dos argumentos e das provas a serem produzidas. Caso, ao final da instrução processual, seja demonstrado que o imóvel não possui a alegada destinação rural, a incidência do imposto municipal será plenamente restabelecida, o que afasta a tese de dano irreparável à Fazenda Pública.

A decisão monocrática, portanto, não padece de qualquer vício, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores e sopesando adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência. As razões expostas no presente Agravo Interno não trouxeram novos elementos capazes de infirmar os fundamentos já lançados, tratando-se, em essência, de mera reiteração da tese já rechaçada.

Portanto, os argumentos do agravante não se sustentam, sendo a decisão monocrática irretocável ao manter integralmente a decisão de primeiro grau.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025